Tribunal: TJDFT
Processo: 0721230-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721230-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: FERNANDA DE FARIAS CORREIA REPRESENTANTE LEGAL: MATHEUS HENRIQUE COSTA FREITAS D E S P A C H O Visto. À Secretaria para retirada do processo da pauta de julgamento. Envie os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator